Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que o servidor AMANDIO CELESTINO SARAIVA JUNIOR foi excluído dos autos, ante o reconhecimento de coisa julgada (11174868 - pp. 18/20). Deferiu-se o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), ao ID 16080366. O feito foi resolvido quanto às anuentes ANA CELINA GOMES MOREIRA, ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE, ANA GONÇALVES DOS SANTOS e ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO, inclusive com a expedição das respectivas requisições aos ID: 24944672, 24943828, 24943829 e 24944610. Expediu-se também, em favor de AMADEU COELHO DA SILVA, requisição de pequeno valor ao ID: 24475660. Os EE n. 0016421-84.2009.807.0000 foram declarados prejudicados, transitando em julgado sem definir o modo de pagamento (ID: 11174868 - pp. 29/31). No ID: 25588365, o exequente pugnou: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DANTAS BARROS e ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11174832, conforme ID(s) 11174836 e 11174905; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 16080366; e, d) a fixação dos honorários da presente execução. No ID: 26158019, o Distrito Federal informou que o requisitório referente a AMADEU COELHO DA SILVA foi devidamente quitado, acostando comprovante de depósito judicial no ID: 26158021. Instado, o exequente diz que concorda com o depósito, requerendo, assim, pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados suplicante. Sustenta ainda que o Distrito Federal não comprovou o depósito relativo aos honorários contratuais, de forma a postular pela expedição do competente requisitório e posterior intimação do devedor para a comprovação do depósito dos valores. (ID: 26620727). Pois bem. Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado no ID: 26158021; Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o item b da petição de ID: 26620727. Proceda-se à exclusão do servidor AMANDIO CELESTINO SARAIVA JUNIOR, nos termos do art. 485, V, do CPC, dos sistemas de andamentos processuais deste Tribunal quanto à presente execução, tendo em vista que, em que pese ter sido excluído (ID: 11174868 - pp. 18/20), o referido servidor ainda permanece nos autos como parte interessada. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais servidores (ID: 25588365 e 26942903) será apreciado posteriormente. Brasília, 26 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador